Tribunal: TJMT
Processo: 1032428-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032428-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS FARIA DE MATOS - CPF: 062.211.961-32 (ADVOGADO), WEMERSON MOTA SILVA - CPF: 021.184.041-66 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA BORGES - CPF: 007.433.251-17 (AGRAVADO), TATIANE VIEIRA BORGES - CPF: 006.311.281-74 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SOUSA BORGES - CPF: 705.016.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNE ALVES SIQUEIRA - CPF: 042.589.031-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO BORGES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como PAULO BORGES SIQUEIRA - CPF: 284.125.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. FINALIDADES DISTINTAS DAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wemerson Mota Silva contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que reconheceu a conexão entre a Ação de Produção Antecipada de Provas e a Ação de Inventário, declinando da competência para a 3a Vara Cível (Especializada em Família e Sucessões). O agravante sustenta que a produção antecipada de provas possui natureza cível e finalidades distintas do inventário, sendo imprescindível para a identificação do acervo hereditário sem que isso configure conexão entre as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a Ação de Produção Antecipada de Provas e a Ação de Inventário; e (ii) estabelecer se o declínio de competência para o Juízo do inventário foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão entre ações exige identidade de pedido ou de causa de pedir, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil, o que não se verifica entre a produção antecipada de provas e o inventário, pois possuem finalidades distintas.

4.

A Ação de Inventário visa à partilha do patrimônio do falecido entre os herdeiros, enquanto a Produção Antecipada de Provas objetiva apenas documentar elementos probatórios, sem juízo decisório sobre titularidade ou partilha dos bens.

5.

O artigo 382, § 2o, do CPC, veda que o juiz da Produção Antecipada de Provas emita juízo sobre os fatos ou suas consequências jurídicas, reforçando sua natureza meramente instrutória.

6.

A possibilidade de que os elementos probatórios obtidos venham a ser utilizados no inventário não configura identidade de pedidos ou causas de pedir, caracterizando apenas uma relação instrumental entre as ações.

7.

O risco de decisões conflitantes ou contraditórias, fundamento utilizado pelo Juízo a quo para justificar o reconhecimento da conexão, não se sustenta, pois a Produção Antecipada de Provas não interfere na partilha do espólio.

8.

O declínio de competência foi indevido, pois a Ação de Produção Antecipada de Provas deve tramitar perante a Vara Cível, competente para processá-la independentemente da existência de um inventário em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão entre ações exige identidade de pedidos ou causas de pedir, o que não se verifica entre a Produção Antecipada de Provas e o Inventário.

2.

A Produção Antecipada de Provas possui natureza autônoma e instrutória, sem caráter decisório sobre a titularidade ou destinação dos bens.

3.

O risco de decisões conflitantes não se configura, pois a Produção Antecipada de Provas apenas complementa a instrução processual, sem interferir na partilha dos bens.

4.

A competência para processar a Produção Antecipada de Provas permanece com a Vara Cível, independentemente da existência de inventário em trâmite.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 381, 382, § 2o, e 610.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto Wemerson Mota Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1010627-17.2024.8.11.0004
, que reconheceu a conexão com a ação de inventário n. 1001573-27.2024.8.11.0004 e
declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, Especializada em Família e Sucessões.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de conexão ou continência entre a Ação de Produção Antecipada de Provas e a Ação de Inventário, argumentando que a primeira possui natureza cível e finalidade distinta do inventário.

Ressalta que o objetivo da referida ação é a produção de provas, medida que não se admite no rito do inventário, mas que se revela imprescindível para a preservação e garantia dos direitos dos herdeiros.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que reconheceu a conexão com a ação de inventário n. 1001573-27.2024.8.11.0004 e declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 253212677).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 261633281).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto Wemerson Mota Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1010627-17.2024.8.11.0004
, que reconheceu a conexão com a ação de inventário n. 1001573-27.2024.8.11.0004 e
declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, Especializada em Família e Sucessões.

Colhe-se dos autos de origem que
Wemerson Mota Silva
ajuizou a sobredita ação contra Tatiane Vieira Borges e Cristiane Vieira Borges, alegando que, após o falecimento de seu genitor, Paulo Borges Siqueira, surgiram dúvidas e controvérsias quanto à extensão do espólio, especialmente no que tange à existência de bens que não foram devidamente documentados ou incluídos na ação de inventário em trâmite.

Argumentou que as requeridas, que conviviam mais próximas do falecido, detêm a posse e administração de diversos bens imóveis e que, apesar das tratativas para um acordo entre os herdeiros, negam a existência de outros bens além dos apresentados inicialmente, mesmo havendo indícios concretos de que o falecido realizava frequentes transações imobiliárias e mantinha propriedades locadas a terceiros.

Sustentou que há fortes elementos que indicam a existência de outros bens imóveis, os quais não foram formalmente registrados em nome do falecido, mas cuja posse e administração eram exercidas por ele até seu óbito.

Apontou como indícios faturas de energia elétrica e água em nome do de cujus, testemunhos de locatários, publicações em redes sociais e outros documentos que sugerem a existência de um patrimônio imobiliário maior do que aquele declarado no inventário.

Afirmou que, sem a produção antecipada de provas, há risco de que tais bens não sejam incluídos na partilha, acarretando prejuízo irreparável aos herdeiros.

Asseverou que a ação de inventário não comporta dilação probatória para apuração da titularidade dos bens e que, por essa razão, se faz necessária a produção da prova antecipada em ação própria, visando consolidar elementos de prova que possam embasar a correta identificação do acervo hereditário.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) Deferir o benefício da justiça gratuita à parte autora, pois não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme art. 98 do CPC;

b) Designar audiência de conciliação;

c) Citar os requeridos, para, querendo, manifestar no prazo legal, no que entender de direito a respeito das provas a serem produzidas, conforme

art. 382, §1o e § 4o do CPC;

d) Deferir a produção da prova de laudo de constatação por oficial de justiça de todos os imóveis mencionados, providenciando relatório pormenorizado quanto ao ocupante, data de ocupação, valor pago à título de aluguel e para quem direciona o valor e negociação, bem como a indicação do valor comercial do imóvel objeto do laudo;

e) Deferir a produção de prova testemunhal, para a oitiva de todos os inquilinos dos imóveis referidos nessa exordial, bem como o depoimento pessoal dos requeridos e demais interessados na produção da prova;

f) Deferir a realização da pesquisa no SISBAJUD, a fim de identificar quais as instituições bancárias o de cujus tinha conta, bem como, que seja juntado aos autos os extratos bancários dos últimos 6 meses anteriores a data do óbito (28/08/2023), de cada conta em banco que a pesquisa no SISBAJUD encontrar;

g) Deferir a realização da pesquisa no INFOJUD, a fim de que seja juntado aos autos as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do falecido;

h) Deferir a realização da pesquisa no SUSEP, para que se possa verificar a existência de apólice de seguro feita pelo falecido;

i) Deferir a realização da pesquisa no CNIB, haja vista a possibilidade de encontrar imóvel no nome do
de cujus
;

j) Deferir a realização da pesquisa no RENAJUD, a fim de que informe os bens móveis que estejam em nome do falecido;

k) Julgar procedente a presente ação, para ao final, depois de produzidas as provas, obter sentença declaratória constitutiva, comprovando os fatos descritos nesta exordial. [...]”.

Ao analisar os autos, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu a decisão ora agravada, na qual reconheceu a conexão entre a Ação de Produção Antecipada de Provas e a Ação de Inventário que tramita sob o n. 1001573-27.2024.8.11.0004.

Diante disso, declinou da competência da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT e determinou a remessa dos autos à 3a Vara Cível (Especializada em Família e Sucessões), responsável pelo processamento da ação de inventário.

Eis o teor da decisão:

“[...]Compulsando os autos, verifica-se que o atual processo relaciona-ze com a ação de inventário que tramita no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – Mato Grosso, sob o n. 1001573-27.2024.8.11.0004.

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, do CPC), esta compreendendo os fatos (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima). O objetivo da norma acima citada, assim como a do art. 58 do mesmo Código Processual, é evitar a existência de decisões contraditórias.

Pelo exposto, declino da competência em favor do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – Mato Grosso, e determino a remessa dos autos àquele Juízo.

Expeça-se o necessário, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao reconhecimento da conexão entre a ação de produção antecipada de provas e a ação de inventário, bem como ao consequente declínio da competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT para a 3a Vara Cível (Especializada em Família e Sucessões).

O fundamento adotado pela Magistrada de Primeiro grau repousa no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Todavia, afigura-se inadequada a conclusão de que tais ações são conexas, seja sob o prisma da identidade da causa de pedir, seja sob a ótica do pedido.

O artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece que a conexão ocorre quando houver comunhão do pedido ou da causa de pedir, de modo que a reunião dos processos sirva à coerência do julgamento.

No caso em apreço, verifica-se que a ação de produção antecipada de provas e o inventário possuem objetivos distintos, sendo inviável enquadrá-los como conexos para fins de julgamento conjunto.

A ação de inventário, disciplinada pelo artigo 610 e seguintes do CPC, tem por finalidade a organização e partilha do acervo hereditário, visando à sucessão patrimonial do falecido entre seus herdeiros e demais interessados. Trata-se de procedimento de jurisdição necessária, no qual se opera a transferência de bens e direitos, respeitada a legislação aplicável à sucessão hereditária.

É de se registrar que o inventário não tem por escopo a produção probatória ampla e exauriente, sendo a ele estranha a necessidade de constituição probatória para apurar a real composição do espólio.

Já a ação de produção antecipada de provas, regulada pelo artigo 381 do CPC, tem natureza meramente cautelar e instrutória, sem qualquer caráter decisório sobre a titularidade dos bens ou sobre a sua destinação sucessória. O artigo 382, § 2o, do CPC, expressamente veda ao juiz qualquer pronunciamento acerca da ocorrência ou inocorrência dos fatos, bem como de suas consequências jurídicas.

Portanto, diferentemente do inventário, essa ação não visa à formação de um juízo de certeza, mas sim à colheita de elementos probatórios que poderão subsidiar futuras demandas, inclusive o próprio inventário.

É certo que, ainda que se reconheça que ambas as demandas tangenciem o acervo patrimonial deixado pelo falecido, não há sobreposição entre seus objetos. Enquanto a ação de inventário trata da partilha dos bens, a produção antecipada de provas apenas busca documentar e esclarecer a existência de bens que poderão integrar o monte-mor.

Ora, o fato de a prova produzida poder vir a ser utilizada no inventário não caracteriza identidade de pedidos ou de causas de pedir, mas sim uma relação meramente acessória e instrumental, o que não enseja a reunião dos feitos sob o fundamento da conexão.

Por outro lado, o risco de decisões conflitantes, invocado pelo Juízo
a quo
para justificar o declínio da competência, não se sustenta diante da própria natureza da ação de produção antecipada de provas. Como já exposto, essa ação não produz juízo definitivo sobre os bens, tampouco interfere na partilha.

Ademais, a prova colhida poderá ser livremente valorada pelo Juízo do inventário, caso venha a ser utilizada na ação sucessória, sem que isso represente qualquer comprometimento à coerência decisória.

Assim, não há risco de decisões contraditórias, pois a ação de inventário permanecerá restrita à sucessão e partilha, ao passo que a ação probatória servirá apenas para complementar a instrução processual, se necessário.

Dessa forma, o declínio de competência se mostra indevido, uma vez que inexiste conexão entre as demandas, seja pela ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir, seja pela inexistência de risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias.

Logo, a ação de produção antecipada de provas deve permanecer sob a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que é a competente para processá-la, pois trata-se de matéria estritamente cível, sem vinculação direta ao juízo sucessório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para afastar a conexão entre os processos n. 1010627-17.2024.8.11.0004 e n. 1001573-27.2024.8.11.0004, determinando a continuidade da tramitação da ação de produção antecipada de provas perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025